Tribunal: TJDFT
Processo: 0729483-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729483-33.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: DARA MARIA DAMASCENO EXCALIBUR, LUCIANA MARIA DAMASCENO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, em face da decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização n. 0727791-93.2021.8.07.0001, proposta em seu desfavor pela ora agravada, DARA MARIA DAMASCENO EXCALIBUR, representada por LUCIANA MARIA DAMASCENO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 100876778 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu tutela de urgência, para determinar que a ré, no prazo de 5 (cinco) dias, autorize e custeie o tratamento da autora com órtese craniana, na forma indicada em prescrição médica. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, fruto de Resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, seria taxativo, não cabendo ao Poder Judiciário determinar às operadoras de planos de saúde a disponibilização de tratamento não previsto no ato normativo editado pela agência reguladora. A agravante explana que a elaboração do Rol de Procedimentos tem o condão de harmonizar as relações entre as operadoras e seus clientes e prestigiar a livre manifestação das partes na contratação do plano de saúde, em homenagem ao princípio pacta sunt servanda. Aduz, outrossim, que a Resolução no 465/2021, em seu artigo 20, §§ 2o e 3o expressamente excluiria da responsabilidade das operadoras de saúde o fornecimento de órteses, quando não ligadas ao ato cirúrgico, o que seria o caso dos autos. Por fim, a agravante impugna a cominação da multa por descumprimento da ordem judicial, por reputar indevida e excessivamente onerosa a penalidade. Postula, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão vergastada, até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para que seja indeferida a tutela de urgência vindicada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização n. 0727791-93.2021.8.07.0001. Preparo regularmente recolhido (ID 28982087). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato estar evidenciada a relevância do direito vindicado e o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. No caso sub examine, de acordo com o relatório médico acostado aos autos do processo de origem (ID 99801416), a autora/agravada é menor impúbere e portadora de assimetria craniana do tipo braquicefalia e plagiocefalia posicionais (Q67.3), tendo sido recomendado o “uso de órtese craniana sob medida, de modo a conduzir o crescimento craniano em direção à normalidade”. A órtese em questão é destinada a uso integral, devendo ser ajustada periodicamente, com acompanhamento médico e fisioterápico. A d. Magistrada de primeiro grau, considerando a existência de relação de consumo entre as partes, pronunciou-se no sentido de não haveria razão para a recusa da cobertura, uma vez que o art. 20 da Resolução Normativa no 428/2017 da ANS, que regulamenta o art. 10 da Lei 9.656/98, prevê que a cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos e cirúrgicos, inclusive órteses e próteses para fins não estéticos, ou seja, aqueles que visam a restauração parcial ou total da função do órgão ou parte do corpo humano lesionado, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita. É certo que a relação jurídica existente entre as partes se encontra submetida às normas do Código de Direito do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça. No entanto, a Lei no 9.656/1998, ao instituir o plano-referência de assistência à saúde, exclui das exigências mínimas de cobertura assistencial, a ser oferecida pelas operadoras de planos de saúde, “o fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico” (art. 10, inc. VII). Ademais, em harmonia com o dispositivo legal em questão, a Resolução Normativa ANS n. 428/2017, de forma expressa, também exclui, da cobertura do plano de saúde, o fornecimento de próteses e órteses, nos seguintes termos: Art. 20. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência, na forma estabelecida no art. 10 da Lei no 9.656, de 1998. § 1o São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: (...) VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; (...) § 2o Prótese é entendida como qualquer material permanente ou transitório que substitua total ou parcialmente um membro, órgão ou tecido. § 3o Órtese é entendida como qualquer material permanente ou transitório que auxilie as funções de um membro, órgão ou tecido, sendo não ligados ao ato cirúrgico os materiais cuja colocação ou remoção não requeiram a realização de ato cirúrgico. O contrato celebrado pelas partes (IDs 102953147 e 102953146 do processo de origem), ao tratar das exclusões da cobertura, assim estabelece: Art. 11. As coberturas excluídas do benefício são aquelas que não se incluem no “Rol de Procedimento e Eventos em Saúde”, da ANS, nem nas coberturas adicionais eventualmente oferecidas por este benefício, bem como as despesas não cobertas citadas na Lei no 9.656/98 e nas normas regulamentares da ANS, cuja relação está detalhada no Manual do Beneficiário. O Manual do Beneficiário, por seu turno, juntado aos autos de origem (ID 102953146, em sua página 22) ao relacionar os procedimentos expressamente excluídos da cobertura contratada, descreve, no item 6.5, como não coberto o “fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico, ou com finalidade estética.” Feita esta digressão acerca do tratamento jurídico, regulamentar e contratual referente à obrigação de fornecimento de órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico, observa-se que a recusa de cobertura por parte da operadora de plano de saúde não pode ser considerada ilícita ou abusiva. Com efeito, a órtese craniana cujo uso foi recomendado à autora/agravada não está relacionada a procedimento cirúrgico e, tampouco, sua colocação ou remoção requer a realização de ato cirúrgico. Trata-se de órtese que é ajustável conforme a evolução do quadro clínico, mediante o acompanhamento médico e fisioterápico. Por conseguinte, não há como ser imposta à operadora de plano de saúde ré/agravante a obrigação de custear o tratamento vindicado, sem esbarrar em expressa vedação legal e contratual. Ressalto que, em casos análogos, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSIMETRIA CRANIANA. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. ÓRTESE CRANIANA NÃO LIGADA A ATO CIRÚRGICO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA No 608 DO STJ. ART. 10, VII, DA LEI No 9.656/98. ART. 20, §1o, VII, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 482/2017 DA ANS. EXCLUSÃO LEGAL E CONTRATUAL DO FORNECIMENTO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão (Súmula no 608/STJ). 2. O art. 10, inciso VII, da Lei no 9.656/98, assim como o art. 20, §1o, VII, da Resolução Normativa no 482/2017 permitem a exclusão de cobertura ao fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico (ou não implantáveis). 3. Estando a negativa do plano de saúde baseada no contrato e legislação de regência, não há abusividade na conduta da operadora de saúde em recusar o tratamento ao paciente. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. (Acórdão 1365106, 07022116120218070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. AFASTADA. PLANO SAÚDE. PLAGIOCEFALIA. ÓRTESE CRANIANA. EXCLUSÃO LEGAL E CONTRATUAL. NEGATIVA LEGÍTIMA. DANO MORAL. AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Por ser o presidente do processo e destinatário da prova, o Magistrado tem o dever - e não mera faculdade - de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para a instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias. 1.1. No caso em análise, a prova pericial apresenta-se desnecessária, uma vez que a prova documental juntada é suficiente para análise da questão, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar afastada. 2. No caso dos autos o autor pretende que o plano de saúde forneça órtese para correção de plagiocefalia posicional. 2.1. O art. 10, VII da Lei no 9.656/98 autoriza a exclusão de cobertura do fornecimento de órteses não ligadas ao ato cirúrgico, de forma que a negativa de custeio possui respaldo legal. Ademais, é expressamente excluída da cobertura do contrato de plano de saúde de que o autor é beneficiário. Precedentes. 3. Estando a negativa do plano de saúde baseada no contrato e legislação de referência, o dano moral pretendido revela-se indevido. 4. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. No mérito, provido. Sentença reformada. (Acórdão 1364439, 07237147520208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PACIENTE PORTADOR DE PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. TRATAMENTO. ÓRTESE CRANIANA. EXCLUSÃO CONTRATUAL. EXPRESSA. NEGATIVA DE COBERTURA. 1. É necessário o preenchimento, concomitantemente, dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo para o deferimento de pedido de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC. 2. Havendo previsão expressa de exclusão de cobertura de órtese craniana não ligada a procedimento cirúrgico, não se vislumbra, de pronto, abusividade na conduta do plano de saúde em recusar o tratamento ao paciente. Tal exclusão contratual encontra respaldo na Lei 9656/98, artigo 10, VII. 3. Restando comprovado que a clínica particular que comercializa a órtese é fornecedora exclusiva no Brasil, que não tem convênio com nenhum plano ou seguro de saúde, que fornece a órtese de forma casada com o tratamento integral, sem permissão de intervenção de outros profissionais, bem como que o relatório médico recomendando de forma absoluta o uso da órtese pelo paciente foi confeccionado por profissional da própria clínica, tais fatos acarretam, no mínimo, dúvida de que o tratamento com a órtese craniana fornecida exclusivamente por essa clínica seja a única alternativa possível para a assimetria craniana do autor, e que o plano estaria obrigado a custear o tratamento. 4. É necessário examinar o pedido de cobertura de tratamento pelo plano de saúde com parcimônia, a fim de assegurar a saúde do beneficiário, sem perder de vista o equilíbrio do contrato, sabendo-se, inclusive, que o plano de saúde é resultante da contribuição de milhares de pessoas, e que eventual prejuízo sofrido pelo plano pode refletir negativamente sobre todos os beneficiários. 5. Nesse sentido, observa-se que a questão ainda padece de incerteza, revelando-se mais adequado aguardar o julgamento do mérito da demanda principal. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1346496, 07092796520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Assim, havendo expressa previsão legal e contratual, excluindo o fornecimento de órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico, não há como ser reputada abusiva ou ilícita a recusa de cobertura por parte da operadora de plano de saúde, o que evidencia a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida pela agravante. De igual modo, encontra-se evidenciado o risco de dano de difícil ou incerta reparação, uma vez que o tratamento prescrito apresenta custo elevado, estimado em R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais), o que pode dificultar o ressarcimento, em caso de vir a ser julgado improcedente o pedido deduzido na inicial da ação de obrigação de fazer. Com estas considerações, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a eficácia da decisão vergastada até o julgamento do recurso. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 10a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e o acesso aos autos do processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Tendo em vista que a demanda envolve interesse de incapaz, encaminhe-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________________________________________________________________ 1. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651)